Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737552-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO COSTA JUNQUEIRA, MARIANA COSTA JUNQUEIRA RODRIGUES APELADO: PAULO CESAR ALENCAR COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo objetivando indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus a pagar ao autor indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) Os apelantes alegam, preliminarmente, que são hipossuficientes, razão pela qual pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça. Consoante o despacho de ID no. 45167363, facultou-se aos apelantes a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Intimados os apelantes apresentaram a petição de ID no 47996706, e documentos que a acompanham. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo singular revogou a gratuidade por meio da decisão de ID no 44755715, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por PAULO CESAR ALENCAR COSTA em desfavor de MARCELO COSTA JUNQUEIRA, MARIANA COSTA JUNQUEIRA. O autor impugnou a gratuidade judiciária concedida aos réus pela decisão de id 119758121 e arguiu falsidade documental. Com relação à gratuidade, assiste razão ao autor. Os requeridos possuem patrimônio imobiliário e auferem renda através desse patrimônio, o que é incompatível com a benesse. Acolho a impugnação e revogo a gratuidade concedida aos réus. Da análise dos documentos juntados em sede recursal, verifica-se o apelante Marcelo colacionou aos autos cópia do contracheque (ID no 11034482, págs. 2/4), relatórios psiquiátricos, bem como comprovação de recebimento de auxílio-doença. A apelante Mariana, por sua vez, apresentou carteira de trabalho a fim de comprovar que se encontra desempregada. Contudo, da análise do próprio litígio, em que os apelantes são locadores do imóvel localizado na QND 59, casa 31, em Taguatinga Norte – DF, verifica-se que os apelantes possuem patrimônio imobiliário, auferindo renda através de aluguel. Em sendo assim, os documentos colacionados aos autos, sem extratos bancários, ou, ainda, declaração de imposto de renda, não são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA ECLÉTICA DE LIEBMAN OU DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Admite-se a formulação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, a concessão a sociedade empresária, ainda que em recuperação judicial, depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, o que não ocorreu no caso. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no pólo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. Demonstrado que a ré integra o grupo econômico e a cadeia de consumo na prestação dos serviços de intermediação de compra e venda de moeda virtual, tendo o autor como seu destinatário final, impõe-se sua responsabilização solidária por eventual descumprimento das condições pactuadas por uma de suas controladas (arts. 7o, par. único e 18, do CDC). 4. A manifestação da parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de manter decisão judicial que considera correta do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1424864, 07217828620198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator